Tribunal: TJMT
Processo: 0000829-39.2019.8.11.0064
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000829-39.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ANDERSON MATIAS DA FONSECA - CPF: 010.356.851-40 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRAGAGNOLO PEREIRA PRE-MOLDADOS EIRELI - EPP - CNPJ: 08.875.273/0001-91 (VÍTIMA), LETICIA TEREZINHA BRAGAGNOLO PEREIRA ROSA - CPF: 020.336.841-05 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
ABSOLVIÇÃO.
ATIPICIDADE DO FATO (ART. 386, III DO CP). PROCEDÊNCIA. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA DO DOCUMENTO. ATESTADO MÉDICO. FALSIFICAÇÃO CLARAMENTE PERCEPTÍVEL. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. PRECEDENTES DO C. STJ E DESTE TRIBUNAL
RECURSO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O documento falsificado ou alterado deve ter potencialidade lesiva, ou seja, é indispensável que o referido documento tenha plena capacidade de ludibriar as pessoas em geral, uma vez que o objeto jurídico tutelado do tipo penal é a fé pública.

In casu,
trata-se de falsificação documental grosseira, constatada de plano por pessoa comum, visto que

a falsificação é claramente perceptível, sendo dispensável de plano a perícia técnica para constatar a adulteração. Desse modo, não se configura o delito descrito no art. 304 do CP (Uso de documento falso), impondo-se, a absolvição do apelante pela atipicidade do fato, com fundamento no art. 386, III, do CPP,
in verbis: “
O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça: (...) III - não constituir o fato infração penal”.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Anderson Matias da Fonseca
foi
condenado

pelo
Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
., pela prática do crime de
Uso de documento falso
(art. 304 do CP), à pena de
2 anos e 6 meses
de
reclusão
, em regime
semiaberto
, e ao pagamento de
13 dias-multa
, sendo
absolvido
do delito de
Falsificação de documento público
(art. 297,
caput
, do CP)
(Id.
88291487
).

Em suas razões recursais, a Defesa
postulou a
absolvição
por atipicidade da conduta, nos termos do art. 386, III, do CPP, tendo em vista a falsificação grosseira do documento (Id.
88291504
).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso (Id.
88291509).

Por seu turno, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
provimento
do apelo (Id.
92692457
), conforme respectivo sumário que segue:

“Sumário – Recurso de Apelação – Uso de documento falso (art. 304, do CP) – Irresignação defensiva – Almeja a absolvição por atipicidade, em razão de falsificação grosseira – Alega que a falsificação foi percebida 'de pronto', eis que o atestado médico estava com rasuras nas datas, dias de repouso e na indicação do CID da doença – Procedência –
Falsificação grosseira, a ponto de ser facilmente percebida, sem necessidade de conhecimento técnico
- Atipicidade verificada – Necessária absolvição –
Pelo provimento do recurso
.”

É o Relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 6 de agosto de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2021